Tribunal: TJMT
Processo: 1013454-47.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013454-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), PAULINE EUGENIA OLIVEIRA DE BAIRROS - CPF: 055.092.941-08 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGA DA MORA – FALSIDADE IDEOLÓGICA DA CERTIDÃO LAVRADA POR ESCREVENTE DO SERVIÇO NOTARIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que o caput do art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, para a concessão da tutela provisória, não basta a demonstração de urgência atual ou risco na demora, impondo-se o indeferimento do pleito quando não apresentados fundamentos idôneos a convencer do direito alegado em cognição sumária. 2. A certidão lavrada pela escrevente do Serviço Notorial goza de fé pública, cuja presunção relativa de veracidade só pode ser infirmada mediante a presença de indícios probatórios robustos e idôneos aptos a colocar em dúvida a veracidade da informação ali registrada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULINE EUGÊNIA OLIVEIRA DE BAIRROS contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade
”

(Proc. nº 1010358-15.2023.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., deferiu apenas parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante, tão somente para determinar a averbação da existência da demanda na matrícula nº 17.110 do SRI da Comarca de Rondonópolis/MT, referente ao imóvel objeto da lide, sem, porém, “
suspender os efeitos dos atos expropriatórios que culminaram na consolidação da propriedade fiduciária do bem
” em favor do Banco/réu/agravado, nem ordenar manutenção da autora/agravante na posse do imóvel
(cf. Id. nº 117578293 dos autos de origem).

A autora/agravante reafirma a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária por falta de notificação válida e regular da devedora para purgação da mora dizendo que a missiva a ele endereçada pelo Serviço Notarial competente “
não está devidamente assinada e não detém data de recebimento por parte da agravante, então devedora fiduciante
” e que a certidão onde a serventuária do aludido Cartório informa que a devedora “
bem ciente ficou e recebeu cópia, mas recusou-se em assinar, alegando ter feito acordo com a notificante
” apresenta “
teor que não corresponde à realidade
” (sic – cf. Id. nº 171528187 - pág. 5/6).

Sustenta que o conjunto probatório dos autos, composto por registros de conversas por WhatsApp e de deslocamento “
por meio da plataforma 99Pop
”, demonstram que ela “
não estava na sua casa
(...)
no horário indicado na referida certidão
”, mas em um salão de beleza que frequenta, e que, assim, é inegável a falsidade da certificação de recebimento da notificação extrajudicial.

Insiste em que “
somente quando da ciência do noticiado leilão foi que
(...)
tomou conhecimento de que o oficial cartorário deixou a intimação com o seu genitor, que não é o seu representante legal, muito menos procurador regularmente constituído
”, medida que não atende a exigência de notificação pessoal do art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/97, e destaca que seu pai “
não lhe comunicou sobre a ‘entrega’ do citado documento, daí porque não pode purgar a mora dentro do que preceitua a legislação em vigor
” (sic – cf. Id. nº 171528187 - pág. 6/8).

Aduz que, sendo flagrante a nulidade procedimental por ausência de notificação da devedora, seja pessoalmente, por hora certa ou por edital, é imperativa a concessão integral da tutela de urgência requestada, não só para ordenar averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel, mas também para fins de manutenção do bem sob sua posse direta e suspensão dos efeitos dos atos expropriatórios pertinentes (sic – cf. Id. nº 171528187 - pág. 11/16).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja integralmente deferido o pedido de tutela de urgência para ordenar sua manutenção na posse do imóvel, suspender os efeitos dos atos expropriatórios adotados pelo Banco/réu/agravado em razão da excussão da garantia fiduciária e para fins de registro de “
protesto contra a alienação do bem às margens da matrícula nº 17.110 do CRI de Rondonópolis/MT
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 155282159 - pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. nº 173438675 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 177536181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Observo que o quadro processual de razões e provas não sofreu alteração significativa desde a interposição recursal, uma vez que o fato noticiado na petição de Id. nº 178892166 nada mais é que desdobramento natural do quadro discutido na lide, por essa razão, reportando-me à análise constante da decisão vinculada ao Id. nº
173438675
, reafirmo a conclusão ali estabelecida de que, neste momento, ainda no albor processual, considerando que a definição do litigio necessariamente depende de maiores informações e de dilação probatória, e que “
os documentos exibidos pela agravante não convencem da alegada nulidade do procedimento de excussão da garantia fiduciária, pois a presunção juris tantum de veracidade dos atos praticados pelo Serviço Notarial não pode ser tão facialmente infirmada
”, não estão presentes os requisitos necessários a justificar e autorizar a antecipação dos efeitos da tutela.

A pretensão de declaração de nulidade do procedimento de excussão da garantia fiduciária se fundamenta precipuamente na tese de falsidade das informações contidas na certidão lavrada pela escrevente do Serviço Notarial quanto ao recebimento pessoal, pela devedora/autora/agravante, da notificação extrajudicial para purgação da mora.

O art. 300,
caput
, do CPC exige, à antecipação dos efeitos da tutela, a demonstração satisfatória de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, ou seja, a concessão da tutela de urgência não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, antes,
efetiva demonstração de urgência a justifica-la, e, ao lado disso, a presença de fundamentação convincente e
relevante,
apoiada em prova idônea, que possibilite juízo razoavelmente seguro da existência do direito afirmado.

Não basta, pois, a presença do
perigo de dano
para justificar a concessão da medida de liminar pleiteada pela autora, ora agravante, pois, antes de mais nada, era indispensável que os fundamentos apresentados prontamente convencessem do provável êxito da pretensão deduzida, o que, necessariamente, passa pelo reconhecimento e admissão de situação bastante grave, isto é, a de que a escrevente deliberadamente mentiu e falsificou (ideologicamente) documento dotado de fé público, circunstância esta que, em abstrato, dada a
complexidade da questão, que envolve ampla discussão sobre matéria fática, e da excepcionalidade da concessão de tutela provisória
inaudita altera pars
, já se mostra tarefa bastante árdua, porque demanda prova pré-constituída consistente, confiável e abrangente a respeito dos fatos alegados, no caso concreto,
certamente não foi atendida pelos indícios circunstancias e conjecturas apresentadas pela autora/agravante, os quais, embora sirvam perfeitamente como início de prova da versão por ela sustentada, não podem ser admitidos, de plano, como elementos seguros e irrefutáveis de que os fatos ocorreram conforme o afirmado na exposição inicial, ao invés do que foi certificado pela escrevente do Serviço Notorial.

Segundo a petição inicial, a autora/agravante
“
não estava na sua casa
(...)
no horário indicado na referida certidão
” (11h30min de 10/08/2022), e, sim, em um salão de beleza que frequentava, conforme pretende comprovar por meio da exibição de registros de conversa, via Whatsapp, mantida com a funcionária do estabelecimento, registro de que, às 10h14min daquele dia, ela teria se deslocado até aludido salão e extrato bancário onde se vê que, logo em seguida, às 11h08min (horário de MT, 12h08min no horário de Brasília), efetuou pagamento dos serviços via “
PIX
” (cf. Id. nº
116378254 a 116378256 dos autos de origem).

Ou seja, a autora/agravante pretende derruir, de imediato, antes da formação do contraditório e instauração da fase instrutória, a presunção (relativa) de veracidade da certidão lavrada por escrevente detentora de fé pública com base na pronta aceitação de que ela, que se ausentara às 10h14min, não havia regressado às 11h30min, de que a serventuária faltou com a verdade ao certificar a notificação pessoal, de que a missiva foi entregue ao seu pai, de que este não lhe comunicou do fato e de que, assim, ela nunca tomou ciência da notificação para purgação da mora.

Todavia, conforme já havia adianto na decisão inicial, tenho que os documentos exibidos pela autora/agravante não são suficientes a conduzir a um juízo perfunctório seguro da alegada nulidade do procedimento de excussão da garantia fiduciária, pois, a princípio, o
que se vê é que foram observadas todas as formalidades legais exigidas para a validade do procedimento, e, com efeito,
as informações lançadas pela escrevente na certidão sob o selo da fé pública, que grava com presunção de veracidade o conteúdo dos atos ali registrados, não pode ser menoscabada ou simplesmente ignorada tão facilmente, antes, pelo contrário, deve merecer a justa medida de crença e confiança, justamente por conta do atributo funcional da fé pública, ao menos até que sobrevenha prova categórica capaz de pôr em dúvida a veracidade da declaração.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023